Tribunal: TJDFT
Processo: 0756480-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EQUIPARAÇÃO LEGAL A PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PRESUNÇÃO LEGAL ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado por candidato diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID 10 F84.0, Nível 1 de Suporte) contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e do Instituto Quadrix. O impetrante buscou o reconhecimento de sua condição de Pessoa com Deficiência (PCD) para concorrer às vagas reservadas no Processo Seletivo Simplificado (PSS 2025), regido pelo Edital n. 36/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) possui legitimidade passiva em mandado de segurança que contesta ato de comissão avaliadora em processo seletivo por ela deflagrado; e (ii) saber se o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), comprovado por laudos médicos e pela Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), é suficiente para o enquadramento como Pessoa com Deficiência (PCD) em processo seletivo simplificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal foi rejeitada, uma vez que, como órgão que instituiu e detém a responsabilidade última pela homologação e supervisão do certame, possui poder hierárquico para rever e sanar atos ilegais praticados na execução do processo seletivo, conforme o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009.
4. A Lei Federal n. 12.764/2012, em seu artigo 1o, § 2o, estabelece que a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, criando uma presunção legal absoluta. A avaliação biopsicossocial não pode sobrepor-se a essa determinação legal expressa para restringir o direito de enquadramento.
5. A impetrante comprovou seu diagnóstico de TEA (CID 10 F84.0, Nível 1 de Suporte) por meio de laudos médicos e psicológicos, além da posse da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), instituída pela Lei Federal n. 13.977/2020. Estes documentos são suficientes para o reconhecimento da condição de PCD.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança concedida.Tese de julgamento: "1. A autoridade máxima do órgão que instituiu o certame possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute a legalidade dos atos praticados. 2. A pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é legalmente equiparada à Pessoa com Deficiência (PCD) para todos os efeitos, conforme Lei Federal n. 12.764/2012, art. 1o, § 2o, sendo o diagnóstico comprovado por laudos médicos e pela Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) suficiente para o enquadramento em vagas reservadas"Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.764/2012, art. 1o, § 2o; Lei n. 13.977/2020; Lei n. 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Edital n. 36/2025, item 12.3.1.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2066402, 0746859-27.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025; Acórdão 1870645, 0710713-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024; Acórdão 1821797, 0712674-94.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.